Tribunal: TJDFT
Processo: 0733159-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733159-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA FRANCELINO AGRAVADO: ALEXANDRA MARIA PEREIRA DA SILVA, ADALBERTO PINHEIRO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, JOSE LEANDRO PEREIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por KARLA ALESSANDRA NUNES DE OLIVEIRA FRANCELINO, contra decisão proferida na ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis no 0733881-20.2021.8.07.0001, ajuizada em face de PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de despejo, sob os seguintes fundamentos (ID104789179): “A parte autora requereu o despejo liminar, ao argumento de que a caução prestada pelos réus já foram consumidos por débitos existentes. Ocorre que a Lei de Despejo estabelece a impossibilidade de despejo liminar quando o contrato possuir tal garantia, sem quaqluer distinção. Assim, incabível o pedido. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO LIMINAR DO IMÓVEL. CONTRATO ASSEGURADO POR CAUÇÃO. INVIABILIDADE DO DESPEJO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se admite o despejo liminar quando o contrato está assegurado por uma das garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, dentre as quais está a caução, conforme expressamente previsto no art. 59, § 1o, IX, da mencionada norma. 2. A alegação de que os débitos do locatário superam o valor da caução prestada não autorizam o deferimento da liminar. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1256990, 07267774820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em seu recurso, a agravante narra que firmou com os recorridos contrato de locação de um imóvel comercial. Relata que ficou acordado entre as partes que, na ausência de um fiador, os agravados efetuariam uma caução em garantia do contrato de locação, no valor de R$10.000,00, equivalente a aproximadamente quatro aluguéis mensais. Afirma que os recorridos não vêm honrando com os pagamentos da locação e, em virtude disso, utilizou, em comum acordo com os agravados, a caução no valor integral para amortizar os valores dos débitos em atraso do ano de 2020, o que possibilitou a quitação parcial dos aluguéis vencidos somente até a data de 15/02/2021. Destaca que os agravados continuaram inadimplindo o contrato, motivo pelo qual não mais existe caução, nem fiador ou qualquer outro tipo de garantia que assegure a avença. Sustenta que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos da locação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo dos locatários. Argumenta que a caução prestada pelos agravados foi totalmente utilizada para amortizar parte dos aluguéis vencidos. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de determinar o despejo dos agravados do imóvel comercial situado à SHA, Conjunto 04, Chácara 83/1, Lote 01/A, Lojas “A” e “B”, Arniqueiras, Brasília/DF. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeiro grau (ID29981933). É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID29981936). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito originário se refere à ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada pela agravante em face dos agravados. De acordo com a recorrente, o débito atualizado perfaz o montante de R$20.283,33 (ID104321915). O instrumento particular de locação do imóvel comercial foi firmado em 31/03/2019, com previsão de aluguel mensal no valor de R$2.400,00. A caução foi escolhida como garantia do negócio, fixada em R$10.000,00, correspondente a cerca de quatro aluguéis mensais (ID104609248). Nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, o pedido liminar fica condicionado a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso, o contrato de locação exigiu, expressamente, garantia na modalidade caução (art. 37, I, Lei no 8.245/91), circunstância que inviabiliza o deferimento do despejo liminar requerido. Ademais, eventual conclusão acerca do alegado esvaziamento da garantia demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Portanto, estando ausentes os motivos para a concessão da liminar recursal, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator